Tribunal: TJSP
Processo: 1057512-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c Repetição de Indébito – IPTU – Município de São Paulo – Pedido inicial para o reconhecimento da imunidade tributária à autora, com a restituição dos valores recolhidos à título de IPTU nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/c Repetição de Indébito – IPTU – Município de São Paulo – Pedido inicial para o reconhecimento da imunidade tributária à autora, com a restituição dos valores recolhidos à título de IPTU nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em 8% do valor dado à causa – Insurgência da parte autora – Prevenção da 14a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em razão de análise anterior do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Processo no2302388-94.2022.8.26.0000), nos termos do art. 1.012 do CPC, que encontra amparo no artigo 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição e oportuna compensação.